Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004561-09.2019.8.11.0000
RECORRENTE: COMERCIAL TYS VEÍCULOS LTDA-ME
RECORRIDOS: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 19524499), com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMERCIAL TYS VEÍCULOS LTDA-ME, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 8866157):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CARRO – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE – ELEMENTOS APTOS A PRESCREVEREM A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELO AUTOR E ANTERIOR PROPRIETÁRIO E O PERIGO DE DEMORA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A demonstração da probabilidade do direito invocado, consistente na eventual celebração da compra e venda do carro objeto da lide, e do perigo de demora, em especial pelo anúncio de venda do veículo feito pela eventual compradora, sem que ainda se tenha a comprovação do pagamento ao proprietário do veículo, recomenda a mantença da busca e apreensão do veículo feito deferida pelo juízo singular.” (AI 1004561-09.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 11541457 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 16199981).
Alega: (i) violação aos arts. 489, §1°, e 1.022, II, ambos do CPP, ao argumento de omissão acerca do fato de que é “adquirente de boa-fé, que estava de posse do veículo pelo qual pagou, transferiu com autorização do proprietário ora recorrido, e alienou ao Banco Bradesco para financiar o veículo” (Id. 19524499, p. 11); (ii) violação art. 1.267 do CC, diante da ausência de prova de desconstituição da tradição do veículo: (iii) violação aos arts. 534 e 535, ambos do CC, ao argumento de que a inadimplência da consignatária em relação à consignante não tem o condão de invalidar o negócio jurídico celebrado entre a primeira e o adquirente de boa-fé; (iv) ausência de repasse dos valores pela empresa Sportcars, a configurar sua inadimplência; (v) boa-fé do Recorrente diante do pagamento dos valores antes da emissão do recibo; (vi) violação ao art. 640 do CC, diante do descumprimento da obrigação de depositário fiel e (vii) divergência jurisprudencial acerca da perda de posse do bem pelo adquirente de boa-fé.
Recurso tempestivo (Id. 22974492).
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 23534479.
Contrarrazões – Id. 27236073.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação dos arts. 489, §1°, e 1.022, II, ambos do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa aos arts. 489, §1°, e 1.022, II, ambos do CPC, ao argumento de que o órgão fracionário não se atentou ao fato de que é “adquirente de boa-fé, que estava de posse do veículo pelo qual pagou, transferiu com autorização do proprietário ora recorrido, e alienou ao Banco Bradesco para financiar o veículo” (Id. 19524499, p. 11).
No entanto, a celeuma colocada em juízo foi expressamente delineada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição do seguinte trecho:
“O autor, agravado, diz que entabulou a venda de um veículo de sua propriedade com a agravante, Tys Veículos Ltda..
Diz que a negociação se dera diretamente entre as partes e não por conta de negócio jurídico prévio (ou simultâneo) com a empresa Sportcar, com quem nega ter firmado contrato estimatório (em que o consignante entrega bens móveis ao consignatório, que fica autorizado a vende-los e a pagar o preço ajustado entre as partes, ou restituí-los no prazo estabelecido, conforme prevê o art. 534 e sgts do Código Civil).
Logo, se não há propriamente consignação, ou mesmo venda, não estava a Sportcar autorizada a receber o valor pelo qual o negócio foi firmado em favor do autor agravado.
A liminar resolveu regularmente a questão na conjuntura posta.
De notar-se que a requerida, agravante, é empresa do ramo de compra, venda e consignação de veículos e sabia, ou podia buscar saber, se a empresa Sportcar havia comprado o veículo ou se estava efetivamente autorizada a receber o preço em nome do proprietário do veículo.
Não fosse isso, o valor consignado no recibo foi de R$370.000,00, enquanto que a importância que repassara, não ao proprietário vendedor, mas à empresa Sportcar, teve valor diferente, ou seja, R$304.000,00.
Logo, se não há prova mais segura acerca da relação jurídica, ou de dupla relação jurídica, notadamente da eventual celebração de contrato estimatório, não se revela inadequada a solução provisória dada na origem, que deferiu a pretensão do autor agravado, mas mediante depósito.
Ainda que o proprietário do veículo, aqui agravado, tenha mantido tratativa com a Sportcar sobre a venda do veículo em torno do qual gravita a discussão, não se pode, no entanto, concluir, com margem de segurança, que tenha essa relação resultado, em especial, no que se denomina “contrato estimatório”.
De sorte que essa discussão fica reservada ao exame do mérito, como de resto é o que assim recomenda por conta da singularidade da natureza da relação. (Id. 3627015).” (Id. 16199982, p. 2).
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou os pontos trazidos pela Recorrente, não havendo evidências de violação aos arts. 489, §1°, e 1.022, II, ambos do CPC.
Ato decisório não definitivo e reexame de matéria fática. Súmulas 735 do STF (por analogia) e 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória, conforme redação da Súmula 7 do STJ, tampouco a impugnação de acórdãos proferidos em sede de medidas liminares, visto que tais atos decisórios, diante de sua precariedade, não veiculam qualquer juízo definitivo de suposta violação de norma infraconstitucional.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) (destaquei)
“PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgou recurso interposto contra decisão que inadmitira Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/2015. II. Consoante a orientação firmada pelo STJ (STJ, REsp 765.375/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 08/05/2006), os recursos para a instância extraordinária (recursos extraordinários e recursos especiais) somente são cabíveis em face de "causas decididas em única ou última instância" (CF, art. 102, III e art. 105, III). Não é função constitucional do STF e nem do STJ, no julgamento de recursos extraordinários e recursos especiais, substituir-se às instâncias ordinárias para fazer juízo a respeito de questões constitucionais ou infraconstitucionais que, naquelas instâncias, ainda não tiveram tratamento definitivo e conclusivo. A natureza precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em sede liminar desqualifica, assim, o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial. III. Com base nesse entendimento, o STF editou a Súmula 735, segundo a qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". IV. Na forma da jurisprudência do STJ "não é cabível recurso especial contra deferimento de medida antecipatória/liminar, quando se indica como violados dispositivos relacionados ao próprio mérito da ação originária. Isso porque, no limiar do processo, esses dispositivos legais apenas são submetidos a juízo precário de verossimilhança, sendo passível de modificação em qualquer tempo, podendo ser confirmado ou revogado pela sentença de mérito. A análise da existência dos pressupostos da medida liminar (periculum in mora e fumus boni iuris) demanda o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.607.469/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2017). V. Ademais, "é entendimento do STJ 'que a irreversibilidade da medida liminar concedida, conforme aduz o agravante, implicaria no reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, sob pena de violação à Súmula 7 do STJ' (AgRg no AREsp 17.774/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011)" (STJ, AgRg no AREsp 656.189/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/11/2015). VI. No caso concreto, além de os arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, e 300, § 3o, do CPC/2015, apontados como violados, não terem sido mencionados, pelo acórdão recorrido - ressentido-se, assim, do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 211/STJ -, mostra-se inadmissível o Recurso Especial, em face da Súmula 735/STF, bem como da Súmula 7/STJ. VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1034741/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) (destaquei)
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora Recorrente contra a decisão do Juízo de Primeiro Grau que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, deferiu pedido de antecipação de tutela e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide.
Dessa forma, conquanto alegue violação aos arts. 534, 535, 640 e 1267, todos do CC, bem como divergência jurisprudencial acerca da perda de posse do bem pelo adquirente de boa-fé, por se tratar de decisão provisória, incide o óbice da Súmula n. 735 do STF, aplicada por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ademais, para se verificar a presença ou não dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, com a consequente busca e apreensão do veículo sub judice, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta via, ex vi, Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v